Tribunal: TJDFT
Processo: 0735183-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0735183-48.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que restabeleça o plano de saúde em favor de todos os 71 funcionários da empresa autora, aqui agravada, no prazo máximo de 48 horas, nos moldes já contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 80.000,00, sem prejuízo do ressarcimento pelos procedimentos de urgência realizados pelos beneficiários e pagos de forma particular. (id. 245122147 – no Processo de origem de n. 0719360-13.2025.8.07.0007). A agravante defende a regularidade da conduta da seguradora, haja vista que o “contrato foi cancelado em razão da inadimplência incontroversa do agravado como confesso na exordial”. Defende que, conforme os termos do plano de saúde pactuado e a RN 557/22 da ANS, sendo evidenciado o atraso no pagamento das mensalidades o contrato estabelece que a inadimplência superior a 60 dias pode acarretar o cancelamento unilateral do contrato. Diz que, no caso, não foram juntados os comprovantes de pagamentos das mensalidades devidas pela agravada, bem como que a correção de boleto foi regularizada em fevereiro de 2025, de modo que a rescisão contratual foi efetuada e precedida do encaminhamento prévio do aviso de cancelamento. Sustenta que “a mera existência de enfermidade, ainda que grave, não tem o condão de transformar um contrato temporário e regido por condições específicas em vínculo perpétuo, sendo certo que a empresa autora poderia ao invés de ficar inerte por tantos meses - inadimplente - o que beira a má-fé, e proceder a deposito judicial como cediço e/ou contratar novo plano de saúde para promover a assistência da saúde a seus funcionários”. Acrescenta que necessidade não se confunde com urgência ou emergência (art. 35-C da Lei n. 9.656/98) e que, ao funcionário da agravada que está em tratamento, a continuidade ao seu tratamento pode ser feita junto ao SUS ou mesmo com a contratação de novo plano de saúde individualmente. Aduz haver receio de lesão e difícil reparação, diante do risco de irreversibilidade da decisão, assim como a alta multa diária arbitrada acarretará danos irreversíveis à agravante. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de indeferir a concessão da tutela antecipada à parte agravada. Subsidiariamente, para excluir a multa diária arbitrada em caso de possível descumprimento da liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. No caso, ao que consta, a agravante formalizou junto a agravada o contrato de plano de saúde coletivo com patrocínio de 71 funcionários, tendo sido o contrato cancelado pela seguradora, diante de suposta inadimplência por 8 meses. Alega a autora agravada, na exordial, que, desde dezembro de 2024, tem solicitado o refaturamento de boletos por erro na cobrança, mas que, lado outro, a ré agravante teria orientado a desnecessidade do pagamento dos boletos equivocados, sem o envio dos boletos corretos para pagamento, levando a empresa à situação de inadimplência, de forma indesejável. Complementa que diversos funcionários se encontram em tratamento médico, entre eles oncológicos, gestantes com partos próximos, menor autista e paciente grave internado em hospital, na espera de leito de UTI, sendo imprescindível o imediato restabelecimento do plano, para garantir o atendimento médico a todos os beneficiários, até que se regularize a emissão dos boletos nos valores corretos. Noutro giro, no presente recurso, a seguradora afirma que, “conforme se verifica nas tratativas para a correção do boleto alegado que supostamente gerou toda a celeuma narrada, iniciaram em janeiro de 2025, tendo sido finalizadas em fevereiro de 2025, sendo dado o devido desconto em boleto, encerrando, dessa forma, as divergências”. Ademais, diz que a própria agravada juntou aos autos cópia do aviso de cancelamento, que foi enviado com antecedência, não havendo que se falar em desconhecimento do fato. Frisa que inexiste nos autos qualquer prova de que os pagamentos foram efetivados, tampouco que os funcionários em tratamento estão sob a garantia do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, e muito menos que há obrigação vitalícia de assistência de tais segurados. O juízo a quo entendeu presente a probabilidade de direito, sob o seguinte fundamento (id. 245122147, no processo de origem): Analisando os autos, conquanto ainda não se tenham todas as informações sobre os fatos narrados nos autos, notadamente nas questões relacionadas ao erro na emissão dos boletos, entendo que, por ora, e considerando a necessidade de não impedir todos os beneficiários ao acesso à tratamento médico emergencial, é recomendável manter-se o vínculo contratual, até que o contraditório permita o aprofundamento das questões fáticas. Isso porque, o que está em jogo é a preservação do direito à saúde dos beneficiários e o acesso à tratamentos necessários à manutenção de suas vidas, também em razão do caos que se encontra a saúde pública no Distrito Federal, muito pouco acessível. Assim, conquanto seja possível a rescisão unilateral do plano pela operadora de plano de saúde, é imperioso se verificar se houve ou não prévio e válido aviso aos beneficiários, para que eles pudessem ter tido condições de realizar a migração para outro ou para que ele pudesse ter realizado a regularização das questões eventualmente pendentes. Também é preciso verificar se a situação de inadimplência não foi causada por erro operacional da própria empresa. Assim, numa análise perfunctória, ausente prova cabal do direito vindicado pela seguradora no presente recurso. É dizer, não é evidente o preenchimento do requisito da probabilidade de direito a atrair a concessão inaudita altera pars. Além disso, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que impeça o simples aguardo da manifestação da parte agravada e apreciação pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Isso porque, a agravante quedou-se a indicar consequências potenciais genéricas, não indicando especificamente qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o efeito suspensivo pleiteado e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a reativar o plano de saúde em comento. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos causados. Logo, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses dos beneficiários, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. De todo modo, ainda que se dê início ao cumprimento provisório para exigência da multa, não haveria falar em periculum in mora. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível exigir-se reparação dos prejuízos nos mesmos autos originários. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Ver: 0708638-72.2024.8.07.0000 e 0730141-52.2024.8.07.0000